Tribunal: TCU
Processo: 012.330/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de Aposentadoria em favor de Neusa da Silva emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria à ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 260 e 262, caput e § 2o do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria da Sra. Neusa da Silva no cargo de técnico judiciário, área administrativa, do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO que, no prazo de trinta dias: 9.3.1. promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de décimos incorporados para a parcela incorporada antes do advento da Lei 9.624/1998, de acordo com a então vigente Lei 8.911/1994; 9.3.2. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado que tenha comprovadamente beneficiado a inativa, a fim de que sobre elas incida a modulação determinada pelo STF no RE 638.115/CE no sentido da absorção integral de tais parcelas por reajustes futuros; 9.3.3. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato, emitindo novo ato, livre da ilegalidade apontada, e submeta-o à nova apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.4. comunique à beneficiária sobre a deliberação do Tribunal, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso esses não sejam providos; 9.3.5. informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. remeter cópia deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.